Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor da parte Exequente/Agravada, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15.
2. Conforme disposto no art. 85, § 1o, do CPC/15, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
3. Extinto o processo de origem sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
4. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15.
5. No caso concreto restou configurada a litigância de má-fé dos Agravados, pois demonstrada a conduta desleal, ao alterar a verdade dos fatos e omitir questão relevante para a análise da admissibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual deve ser aplicada a multa correspondente, nos termos dos artigos 80, I, II e V, e 81, §2o, ambos do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.